Tribunal: STF
Processo: HC 263284
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de R.R.G. e J.Y.F.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 217.078/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que no início da madrugada do dia 10/01/2025, durante patrulhamento da guarnição do Tático Móvel na cidade de Munhoz/MG, Fernando Carlos Rodrigues, vulgo “Cubinha”, foi alvejado e morto pelos militares, ora pacientes.



    Assim, foi determinada a implementação de medidas cautelares diversas da prisão em desfavor dos militares, com o seu consequente afastamento das ruas. O pedido apresentado pela defesa de revogação das medidas cautelares impostas aos pacientes pela suposta prática do crime de homicídio, foi indeferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bueno Brandão/MG.



    Neste writ, a defesa sustenta, em suma, a desnecessidade e desproporcionalidade na imposição da medida cautelar de afastamento dos recorrentes dos trabalhos ostensivos nas ruas, e o cerceamento de defesa ante a impossibilidade de acesso à integralidade do PIC que teria respaldado a decretação das medidas cautelares. 



    Nesse sentido, argumenta que os pacientes já estariam afastados do distrito dos fatos e proibidos de se aproximar e de fazer qualquer tipo de contato com familiares da apontada vítima e testemunhas.



    Aduz ainda que “a defesa técnica NUNCA teve acesso aos mencionados vídeos (de Weverton Negrêdo e outros), mensagens escritas e de áudio, amplamente noticiados e fundamentadores das medidas ora vigentes".



    Requer, liminarmente, "seja sustada a eficácia da decisão que determinou o afastamento dos Pacientes das atividades ostensivas nas ruas, com a imediata determinação do seu retorno regular, ainda que fixado um perímetro mínimo de afastamento da cidade de Munhoz/MG (sugere-se 40km), de modo a preservar, ao menos, o seu devido progresso na carreira militar". No mérito, requer “seja reconhecida a sua desnecessidade e determinada a sua revogação, haja vista a satisfatoriedade de medidas menos gravosas atualmente vigentes (ou até mesmo outras que se repute necessárias) e com relação ao PIC “seja determinado o acesso integral aos referidos autos, inclusive às mídias e depoimentos não disponibilizados, mas utilizados para embasar a representação pelas medidas cautelares deferidas”.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DOS TRABALHOS OSTENSIVOS NAS RUAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFSA PELA NEGATIVA DE ACESSO INTEGRAL AO PIC. VÍCIO NÃO CONSTATADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da medida cautelar de afastamento dos trabalhos ostensivos foi devidamente fundamentada nas "peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de que os policiais militares desempenham suas funções em uma cidade de pequeno porte, sendo amplamente reconhecidos pela população, incluindo eventuais infratores da lei", registrando que "A análise dos autos revela que os investigados, na condição de policiais militares, realizaram uma ação desproporcional, culminando na morte da vítima. O exame necroscópico constatou que a vítima foi alvejada com seis disparos de arma de fogo, o que caracteriza, em tese, um suposto uso excessivo da força". 2. Desse modo, não verifico constrangimento ilegal na conclusão adotada pela Corte Local de que "a medida cautelar de afastamento dos trabalhos ostensivos, além de ser razoável e proporcional em relação à gravidade dos fatos imputados aos pacientes, não lhes restringe em qualquer medida a liberdade ambulatorial e visa aos interesses da investigação", a demonstrar que a manutenção, ao menos por ora, das medidas cautelares impostas não afronta os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela negativa de acesso integral ao PIC, o Tribunal de origem ressaltou que "a decisão que determinou a aplicação das medidas cautelares em desfavor dos pacientes foi fundamentada exclusivamente nos elementos constantes dos autos, aos quais a defesa possui pleno acesso", enfatizando que "todos os documentos, incluindo uma mídia, que estão em poder da Magistrada de origem foram disponibilizados à Defesa". 4. Nesse contexto, tendo as instâncias antecedentes apresentado premissas fáticas que infirmam as alegações defensivas, não há como acolher a pretensão defensiva sem nova e verticalizada incursão na seara fático-probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (e-doc. 39)



    No STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que a aplicação da medida cautelar de afastamento dos trabalhos ostensivos foi devidamente fundamentada nas "peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de que os policiais militares desempenham suas funções em uma cidade de pequeno porte, sendo amplamente reconhecidos pela população, incluindo eventuais infratores da lei", registrando que "A análise dos autos revela que os investigados, na condição de policiais militares, realizaram uma ação desproporcional, culminando na morte da vítima. O exame necroscópico constatou que a vítima foi alvejada com seis disparos de arma de fogo, o que caracteriza, em tese, um suposto uso excessivo da força". 



    Desse modo, não verifico constrangimento ilegal na conclusão adotada pela Corte Local de que "a medida cautelar de afastamento dos trabalhos ostensivos, além de ser razoável e proporcional em relação à gravidade dos fatos imputados aos pacientes, não lhes restringe em qualquer medida a liberdade ambulatorial e visa aos interesses da investigação" (e-STJ fl. 1.459), a demonstrar que a manutenção, ao menos por ora, das medidas cautelares impostas não afronta os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa pela negativa de acesso integral ao PIC, o Tribunal de origem ressaltou que "a decisão que determinou a aplicação das medidas cautelares em desfavor dos pacientes foi fundamentada exclusivamente nos elementos constantes dos autos, aos quais a defesa possui pleno acesso", enfatizando que "todos os documentos, incluindo uma mídia, que estão em poder da Magistrada de origem foram disponibilizados à Defesa". 



    Corroborando com esse entendimento, o Juízo de primeira instância, ao indeferir o pedido de revogação das medidas cautelares, consignou que "o Ministério Público manifestou-se nos autos (ID 10399730867), sustentando que já disponibilizou à defesa o acesso integral ao PIC, conforme comprovado nos registros de downloads efetuados no Portal do MPMG" (e-STJ fl. 1.379).



    Além disso, a Corte Local expressamente rechaçou as alegações defensivas, afirmando que "Em que pese a manifestação defensiva não é possível dizer, apenas com base na sua versão, que a Autoridade Judicial detenha tais informações e esteja deliberadamente omitindo sua disponibilização. O mesmo raciocínio dever ser empregado ao Ministério Público. Até porque sequer é possível confirmar a existência das mídias elencadas. Afinal não localizei nos autos notícias de que Marcos Gabriel Souza tenha realmente prestado declarações. Também não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que a testemunha Weverton Aparecido Paulo de Negrêdo, efetivamente, forneceu vídeos ao Ministério Público, já que não há, até então, lastro da colheita dessa prova. Quanto às mensagens de áudio, noto que foram transcritas na p. 12 da peça inicial (nº 08, p. 41). Além disso, o Promotor de Justiça registrou que a petição foi “instruída com os áudios observados no print”. É importante ponderar, ainda, que as imagens inseridas na p. 11 (nº 08, p. 40) aparentam corresponder tão-somente a prints de conversar de WhatsApp, travadas com interlocutor desconhecido. Ou seja, não há indícios de que o vídeo, que parece existir na terceira imagem sob a legenda “Agora de pouco,, oque tá acontecendo” (sic), tenha sido compartilhada com o Ministério Público, que assim como a Defesa, pode ter tido acesso apenas ao print" (e-STJ fls. 1.463/.1464). Desse modo, repito, tendo as instâncias antecedentes apresentado premissas fáticas que infirmam as alegações defensivas, não há como acolher a pretensão defensiva sem nova e verticalizada incursão na seara fático-probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.



    (...)



    Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos”. (e-doc. 39, p. 12-14, grifei)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, restou demonstrado que a aplicação da medida cautelar de afastamento dos trabalhos ostensivos foi devidamente fundamentada nas "peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de que os policiais militares desempenham suas funções em uma cidade de pequeno porte, sendo amplamente reconhecidos pela população, incluindo eventuais infratores da lei". (e-doc. 39, p. 12) 



    Além disso, restou consignado que a análise dos autos revelou que os investigados, na condição de policiais militares, realizaram uma ação desproporcional, culminando na morte da vítima: “o exame necroscópico constatou que a vítima foi alvejada com seis disparos de arma de fogo, o que caracteriza, em tese, um suposto uso excessivo da força" (e-doc. 39, p. 12) 



    Desse modo, as instâncias ordinárias, à luz de motivos concretos e atuais concluíram pela manutenção da medida cautelar imposta, haja vista a gravidade da infração e a necessidade para a investigação criminal. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Quanto à alegação de acesso ao PIC, o Tribunal local assentou que foi disponibilizado o acesso à defesa. Confira-se:



    “No caso em apreço, ao que tudo indica, foi oportunizada à Defesa a consulta integral dos documentos da Cautelar Inominada Criminal e do Procedimento Investigatório Criminal que a antecedeu. É o que afirma a Autoridade dita coatora com base nas informações repassadas pelo Ministério Público: 



    “O Representante do Ministério Público, no ID 10399730867, informou que foi fornecido acesso integral aos autos do Procedimento Investigatório Criminal e não se opôs ao acesso ao conteúdo do pendrive acautelado em secretaria (ID 10389848439). No ID 10399939390, a defesa dos pacientes, novamente, solicitou a concessão de vista integral do PIC. Parecer do órgão ministerial opinando contrariamente ao pedido de revogação das medidas cautelares impostas aos pacientes (ID 10407968232). Decisão indeferindo a revogação das medidas cautelares e ressaltando que esta Magistrada não possui ingerência sobre a condução do Procedimento Investigatório Criminal, cuja responsabilidade é exclusiva do Ministério Público. Destacou-se ainda que, conforme informado pelo órgão ministerial, a defesa teve acesso integral aos autos do referido procedimento (ID 10408585405). Ressalte-se que este Juízo ainda não teve acesso aos autos do Procedimento Investigatório Criminal, uma vez que referido procedimento ainda não foi encaminhado a esta unidade judiciária e que a decisão que determinou a aplicação das medidas cautelares em desfavor dos pacientes foi fundamentada exclusivamente nos elementos constantes dos autos, aos quais a defesa possui pleno acesso. Registra-se ainda, que a única mídia encaminhada com a documentação acostada encontra-se acautelada em secretaria, à disposição da defesa para consulta a qualquer tempo.” – nº 08, p. 36/48. 



    Como se vê, o Procedimento Investigatório Criminal ainda não foi encaminhado ao respectivo Juiz natural, mas todos os documentos, incluindo uma mídia, que estão em poder da Magistrada de origem foram disponibilizados à Defesa”. (e-doc. 35, p. 12-13, grifei)



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente á Sumula Vinculante nº 14, tendo em vista que, conforme informações das instâncias de origem, a defesa teve acesso aos autos da investigação e, conforme informações “a única mídia encaminhada com a documentação acostada encontra-se acautelada em secretaria, à disposição da defesa para consulta a qualquer tempo.”. (e-doc. 35, p. 13)



    Desse modo, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da medida cautelar, atendendo não só aos requisitos legais como também ao princípio da proporcionalidade. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente